Tribunal: TJES
Processo: 5003851-94.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003851-94.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGETE ZOUAIN RODRIGUES

APELADO: BANCO TOPAZIO S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre a qual deva se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Nega-se provimento aos aclaratórios quando inexistentes, na decisão recorrida, os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003851-94.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: JORGETE ZOUAIN RODRIGUES

EMBARGADO: BANCO TOPAZIO S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

JORGETE ZOUAIN RODRIGUES opõe embargos de declaração contra acórdão desta c. Quarta Câmara Cível (id. 8204514), que negou provimento à Apelação Cível que interpusera em face de sentença (id. 6973822) proferida nos autos dos embargos de terceiro opostos em face do BANCO TOPÁZIO S.A.

Pelo acórdão embargado, foi mantida a sentença
a quo
que cancelou a distribuição do feito em primeiro grau, ante a falta de pagamento das custas e despesas de ingresso, mantendo-se a condenação da embargante em honorários advocatícios e despesas processuais.

Sustenta a embargante, em síntese (id. 8434932), que não se observou os termos do art. 290 do CPC, o que faz para fins de prequestionamento. Ademais, aduz que o acórdão recorrido possui vício de contradição, pois houve discrepâncias entre a parte dispositiva da decisão e sua conclusão. Para tanto, defende que “
(...)
a parte dispositiva
do acórdão
demonstra que este Tribunal entende que não constam dos autos quaisquer
condições para a cobrança de custas e honorários como combatido no recurso
ora julgado
”
. Com suas razões, pugna pelo provimento dos embargos.

No id. 8477416, o então Relator, Des. Marcos Valls Feu Rosa, pronunciou sua incompetência para julgar os presentes Embargos de Declaração, haja vista que a interposição do recurso ocorreu após sua saída deste órgão fracionário.

Em contrarrazões (id. 8695821), o Embargado defende a inexistência da contradição suscitada, pelo que requer o desprovimento do presente recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória-ES,
data na assinatura do ato
.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003851-94.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: JORGETE ZOUAIN RODRIGUES

EMBARGADO: BANCO TOPAZIO S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por JORGETE ZOUAIN RODRIGUES contra acórdão desta c. Quarta Câmara Cível (id. 8204514) que negou provimento à Apelação Cível que interpusera em face de sentença (id. 6973822) proferida nos autos dos embargos de terceiro opostos em face do BANCO TOPÁZIO S.A.

Pelo acórdão embargado, foi mantida a sentença
a quo
que cancelou a distribuição do feito em primeiro grau, ante a falta de pagamento das custas e despesas de ingresso, mantendo-se a condenação da embargante em honorários advocatícios e despesas processuais.

Sustenta a embargante, em suas razões (id. 8434932), que não se teria observado os termos do art. 290 do CPC, o que faz para fins de prequestionamento. Ademais, aduziu que o acórdão recorrido possui vício de contradição, sob o argumento de que teriam ocorrido discrepâncias entre a parte dispositiva da decisão e sua conclusão. Para tanto, defende que “
(...)
a parte dispositiva
do acórdão
demonstra que este Tribunal entende que não constam dos autos quaisquer
condições para a cobrança de custas e honorários como combatido no recurso
ora julgado
”
. Com suas razões, pugna pelo provimento dos embargos.

Inicialmente, rememoro que o acórdão embargado assim se pronunciou quanto à imposição de custas e honorários advocatícios à recorrente:

"Cinge-se, portanto, a controvérsia em aferir se o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do CPC1, enseja a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, o artigo 11 da Lei Estadual nº 9.974/13 – a qual dispõe sobre o regimento de custas – estabelece, expressamente, que “o cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs”.

Ainda, o artigo 17, §§ 1º e 2º preconizam o seguinte:

Art. 17. As custas devem ser recolhidas pelo interessado nos seguintes prazos: (...)

§ 1º Caso as custas prévias não sejam recolhidas em 30 (trinta) dias da propositura da ação, será cancelada a distribuição, independente de intimação da parte requerente ou de seu advogado, sendo devidas as custas na forma do artigo 6º.

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido, sem o devido recolhimento das custas processuais incorridas, adotar-se-ão os procedimentos necessários para fins de informar à Fazenda Pública Estadual, independente de determinação do Juiz.

Com efeito, considerando que a autora não litigava sob o pálio da gratuidade da justiça, reputa-se correta a condenação deste ao pagamento de custas decorrentes do cancelamento da distribuição, nos termos dos supratranscritos artigos 11 e 17 da Lei nº 9.974/13.

No que tange aos honorários sucumbenciais, verifica-se que houve a angularização processual, de forma que o apelado compareceu, por diversas vezes, ao deslinde da controvérsia.

Aliás, ao julgar situação análogo a que ora se apresenta, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que “qualquer modalidade de resistência oposta à pretensão deduzida em juízo ensejará a condenação da parte autora em honorários advocatícios, ainda que seu pedido de desistência tenha sido formulado e homologado antes da citação do demandado, haja vista que a referida verba tem por fato gerador o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa” (AgInt no REsp 1874815/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

Nesta feita, evidenciado o esforço elaborado pelo patrono do apelado, cabível o arbitramento do referido encargo sucumbencial".

Vislumbra-se, de forma clara, que o acórdão impugnado enfrentou a
quaestio iuris
deduzida pela recorrente, expondo a existência de lei estadual em cujo texto está prevista a cobrança de custas em caso de cancelamento da distribuição (Lei nº 9.974/2013, art. 11), bem como ser assente o entendimento segundo o qual, havendo a angularização processual, é cabível a condenação em verba honorária.

Trata-se, portanto, de ponto sobre o qual houve o devido pronunciamento, malgrado não tenha sido dado o desfecho pretendido pela embargante.

Verifica-se, com isso, que a embargante visa, com a sobredita contradição, rediscutir a matéria apreciada, sob o argumento de buscar, apenas e tão somente, suprir o vício que alega existir.

Ocorre que o presente recurso não se presta para fins de reapreciação de matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do caso, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios.

Tenho, assim, que as questões deduzidas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas. Não obstante, a controvérsia foi decidida contrariamente à tese jurídica defendida pela embargante, o que, de maneira alguma, representa vício a reclamar providência pela via estreita dos aclaratórios.

Desta feita, eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesse sentido, esta c. Câmara já decidiu:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). 4. Embargos de declaração rejeitados) (TJES. 0032493-66.2017.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora: JANETE VARGAS SIMOES. Data: 21/Aug/2023).

Desse modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar omissão no v. acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável por esta senda.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.

Voto com o relator